Tribunal: TJMT
Processo: 1019067-32.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019067-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.321.128/0001-00 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), KENNETH METELO ANTUNES - CPF: 042.751.311-18 (APELADO), ABERALDO DUARTE JUNIOR - CPF: 510.799.765-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. “O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.”

(REsp 1678132/MG – REL. MIN. HERMAN BENJAMIN – Julgamento: 22/08/2017 – DJe 13/09/2017 – SEGUNDA TURMA)

2. Sentença reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Banco Bradesco S.A.
,

contra sentença proferida
nos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 1019067-32.2017.8.11.0041, que julgou extinta a ação em razão de acordo extrajudicial e condenou o banco recorrente a pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Inconformado o apelante recorre da sentença argumentando em síntese que não pode ser condenado em honorários advocatícios, pois não deu causa a ação

Ao final pugna pela reforma da r. sentença para condenar exclusivamente a parte apelada ao pagamento integral dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de
Recurso de Apelação, interposto por
Banco Bradesco S.A.
,

contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 1019067-32.2017.8.11.0041, que julgou extinta a ação em razão de acordo extrajudicial e condenou o banco recorrente a pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Isso é assim porque a ação foi extinta em razão de acordo extrajudicial.

Destarte resta evidente que o banco apelante não deu causa a ação, mas sim o apelado, posto que a ação foi proposta em razão de inadimplemento com as parcelas do empréstimo.

Assim, pelo princípio da causalidade aquele que deu causa a ação é que deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. 2.
O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe o julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. 4[...]. 5. Recurso Especial a que se dá provimento. (REsp 1678132/MG – REL. MIN. HERMAN BENJAMIN – Julgamento: 22/08/2017 – DJe 13/09/2017 – SEGUNDA TURMA)

Portanto, a sentença deve ser reformada para que a parte apelada seja responsável pelo pagamento integral dos honorários advocatícios.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e inverto o ônus de sucumbência de forma que condeno a parte
apelada ao
pagamento integral dos honorários advocatícios, nos mesmos valores definidos na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024